Tribunal: TJDFT
Processo: 0720196-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720196-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKELINE DA SILVA ANDRADE AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JACKELINE DA SILVA ANDRADE em face de BANCO BRADESCO S.A. ante decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, em Ação de Obrigação de Fazer (n. 0712118-55.2024.8.07.0001), indeferiu pedido de tutela de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência promovida por JACKELINE DA SILVA ANDRADE em face de BANCO BRADESCO S.A., partes qualificadas nos autos. Reporto-me ao relatório elaborado na decisão anterior, que determinou à parte autora a emenda da petição inicial. Transcrevo-o: “Narra a parte autora, em síntese, que, após diversas tentativas de obter créditos pessoais junto a instituições financeiras, consultou o Sistema de Informações Banco Central (Sisbacen) e constatou a existência de diversas anotações de dívidas vencidas vinculadas ao seu nome, as quais, por omissão do banco réu, deixaram de ser retiradas do sistema do Bacen. Relata que todas as dívidas inseridas nos campos “Vencida” e “Em Prejuízo”, pelo Banco Bradesco, estão devidamente quitadas. Ressalta o caráter desabonador dos apontamentos existentes no banco de dados do Sisbacen, porquanto consultados e considerados por instituições financeiras quando da solicitação de concessão de crédito pelo consumidor. Ao final, pede a concessão de tutela de urgência para que a ré seja compelida a excluir todos os apontamentos desabonadores junto ao Sisbacen, inseridos nos campos “Vencida” e “Em Prejuízo”, sob pena de multa diária. No mérito, pede a condenação do réu à obrigação de fazer consistente em retirar, definitivamente, todas as anotações dos campos “Dívidas em dia”, “Vencida” e “Em Prejuízo”. Anexa à petição inicial, dentre outros documentos, a íntegra do Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR) do Bacen (ID 191477421).” Na decisão de ID 192003407, determinou-se à autora que prestasse esclarecimentos necessários à análise do pedido de tutela provisória. Os esclarecimentos demandados foram prestados na petição apresentada sob o ID 194436854. Segundo a autora, as dívidas anotadas pelo réu no sistema do Banco Central são oriundas de faturas de cartão de crédito pagas em mora pela autora. Ela afirma que, sempre que paga uma fatura do cartão com atraso, a dívida é anotada no sistema do Bacen, mas o requerido não dá baixa nas inscrições depois que o pagamento é realizado. Reputa que a juntada apenas dos três últimos comprovantes de pagamento, e não de todos os anteriores, seja suficiente por evidenciar que, se o serviço de cartão de crédito continua ativo, é porque todas as faturas dos meses anteriores foram pagas. Avanço à análise do pedido de tutela de urgência. Os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência encontram-se previstos no art. 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso posto, tenho que não estão presentes os requisitos supramencionados. Embora a parte autora tenha produzido prova documental de que pagou as faturas de cartão de crédito do mês de janeiro do corrente ano, bem como as anteriores, e também as faturas do mês de abril (IDs 194436866 a 194436861 e 191477422 a 191477424), esses documentos se referem a três cartões de crédito (bandeiras AMEX, ELO e VISA) que ela possui junto à instituição financeira ré. No entanto, não é possível saber, sem a instauração do contraditório, se esses três cartões de crédito esgotam o relacionamento que a requerente possui com o banco ou se há, ainda, outros contratos celebrados entre as partes, dos quais tenham se originado débitos. Ademais, a autora admite ter efetuado os pagamentos das faturas com atraso, e as dívidas anotadas no relatório do Sistema de Informações de Créditos (SCR) do Banco Central do Brasil se encontram na coluna de “Dívidas Vencidas”, que correspondem a parcelas que chegaram a ficar vencidas por mais de 14 dias. Assim, como a autora realmente esteve em mora quanto aos pagamentos das faturas, parece, ao menos nesta análise perfunctória, que é legítimo à instituição financeira credora emitir a informação de que as dívidas não foram pagas atempadamente, mas sim com um atraso superior a 14 dias. Aliás, em consulta ao site oficial do Banco Central do Brasil, extraio a informação de que “O SCR permite à supervisão bancária a adoção de medidas protetivas, com o aumento da eficácia de avaliação dos riscos inerentes à atividade. Por meio dele, o BC consegue verificar operações de crédito atípicas e de alto risco, sempre preservando o sigilo bancário”. No mais, consta a informação de que “o benefício imediato do sistema para a sociedade são as informações que facilitam a tomada da decisão de crédito, diminuindo os riscos de concessão e aumentando a competição entre as instituições do Sistema Financeiro Nacional” (excertos retirados do site https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/scr). Considerando o escopo do banco de dados em questão, dentre os quais permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes, o apontamento de dívidas como “vencidas”, se elas de fato não foram pagas tempestivamente, não denota irregularidade flagrante que dê azo à concessão da tutela de urgência. Veja-se que o sistema estabelece uma diferenciação entre dívidas vencidas e dívidas “em prejuízo”, estas últimas sim tidas como inadimplidas durante um período bem superior, de 180 dias. Acrescento que, relativamente a dívidas pagas com atraso que continuam a aparecer no histórico do relatório do SCR, o Bacen esclarece que “o sistema não limpa o histórico e a dívida continua aparecendo nos meses em que ela existia. Um pagamento realizado não altera posições passadas, somente posições futuras. Por exemplo: se houver uma pendência no mês de outubro, aquela pendência permanecerá registrada no relatório de setembro, pois era a situação naquele mês, mas não aparecerá mais no relatório de outubro, pois foi regularizada.” Logo, ao que parece, o sistema é alimentado e atualizado periodicamente, de modo que os novos relatórios alteram informações que constavam dos anteriores. Estes, contudo, permanecem a exibir as informações que vigiam ao tempo em que eles foram emitidos. Para além da ausência da probabilidade do direito, o perigo de dano não se afigura notório. Como repercussão da existência de dívidas anotadas como vencidas no SCR, a autora aponta a negativa de concessão de um novo cartão de crédito (ID 191477427) e de abertura de uma conta digital (191477426). Contudo, nada discorreu a respeito do prejuízo que ela pode suportar pela não obtenção, necessariamente neste momento, dos referidos produtos bancários. Por essas razões, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência. Determino a retirada do sigilo colocado sobre os documentos de IDs 194436866 a 194436861, visto que o seu conteúdo não representa violação à intimidade ou à dignidade da autora, nem está presente qualquer causa que reclame a restrição de visibilidade. Finalmente, tendo em vista que a autora confirmou o interesse na adoção da sistemática do Juízo 100% Digital, à Secretaria para que anote no sistema os dados fornecidos na petição de ID 194436854, de maneira a facilitar as expedições. 2. De acordo com o art. 334 do CPC, preenchidos os requisitos para o recebimento da petição inicial, caso não fosse o caso de improcedência liminar, seria designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio CPC permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Nesse diapasão, friso que a designação indiscriminada de audiências, sem a verificação da possibilidade de efetiva composição, com base no que comumente se observa em processos semelhantes em curso no Poder Judiciário, acarretará na designação de audiências para vários meses depois da distribuição do feito, causando prejuízos evidentes às partes e também aos advogados, se obrigados a comparecerem a ato onde certamente não ocorrerá a conciliação. Além disso, é possível determinar a realização da conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbrará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite(m)-se para apresentar contestação em 15 (quinze) dias. Fica ressalvado que, em se tratando de parte que possua domicílio judicial eletrônico, conforme o art. 18 da Resolução CNJ no 455/2022, a ausência de confirmação do recebimento da citação em até 3 (três) dias úteis deverá ser justificada pelo réu na primeira oportunidade de falar nos autos, sob pena de o réu ser multado por ato atentatório à dignidade da justiça em até 5% (cinco por cento) do valor da causa (art. 426 do CPC). Para efeito da citação por domicilio judicial eletrônico, concedo força de mandado à presente decisão. Em suas razões recursais, a Agravante alega que pleiteia a exclusão de registros desabonadores em seu nome no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central (SCR), sob o argumento de que não possui débitos que autorizem tais anotações. Afirma que o entendimento da jurisprudência é no sentido de que a preservação indevida da anotação configura abuso de direito. Requer a concessão de tutela antecipada para ser determinada a suspensão dos apontamentos indevidos de “parcelas vencidas” do sistema SCR e ser determinada que a parte agravada se abstenha de realizar futuros lançamentos, sob pena de multa diária. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para ser confirmada a suspensão dos apontamentos. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo demonstrado. Da antecipação da tutela recursal A antecipação de tutela recursal deve ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Na hipótese, não há suficiente prova acerca da quitação dos débitos constantes dos registros (ID 191477421 – origem), de modo que não é possível constatar, na estreita via do presente instrumento, a ilegitimidade da inscrição do nome da agravante no sistema impugnado. O simples ajuizamento de ação de obrigação de fazer não é suficiente para afastar a mora, os débitos existentes e, por conseguinte, a validade da inscrição da devedora em cadastro de inadimplentes. O contraditório constitui garantia constitucional que somente pode ser excepcionada quando evidenciada a alta probabilidade das alegações aliada ao risco de dano. Por conseguinte, a insuficiente demonstração a respeito da suposta invalidade da inscrição que se pretende suspender, aliada à falta de prova quanto ao perigo de dano, não autorizam a concessão da tutela de urgência antes do exercício do contraditório. Por tais razões, indefiro a antecipação da tutela recursal. Deixo de intimar a parte agravada, pois ainda não aperfeiçoada a relação processual na origem. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de maio de 2024 17:45:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador